Tribunal: TJDFT
Processo: 0764497-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGISTRO DE MARCA NO INPI. RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTO MOTIVO. CONTRAPRESTAÇÃO CORRELATA AO SERVIÇO PRESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Concedo às recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto, nos seguintes termos: “[...] JULGO PROCEDENTE, em parte os pedidos autorais, para declarar a nulidade do termo aditivo ID 144510516 firmado entre as partes, razão pela qual condeno a Empresa ré OMEGA MARCAS E PATENTES a restituir para a autora o valor de R$ 1.010,00, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo dispêndio (01/09/2022). Declaro, também, rescindido o contrato firmado entre as partes (ID 144510516, páginas 3 a 5), sem ônus para as partes litigantes, pelo que as isento do pagamento de multa por quebra de contrato. De outra sorte, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos contrapostos apresentados pela Empresa ré para condenar a parte autora a pagar para a Empresa ré o valor de R$750,00, a título de obrigação pecuniária prevista no contrato ID 144510516, páginas 3 a 5), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a rescisão do contrato (em 04/10/2022, conforme ID 144510516, página 19) e juros legais de 1% ao mês a contar da apresentação da réplica à contestação (28/03/2023)”.
3. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) condenar a recorrida ao pagamento de danos morais à recorrente DEBORAH SANTANA RAPOSO DE REZENDE; b) reconhecer o dolo da recorrida na relação de consumo, que ensejou a quebra contratual; c) julgar improcedente o pedido contraposto formulado, no pressuposto de que a quebra contratual se deu por dolo da recorrida; e d) subsidiariamente, que não seja aplicada a correção monetária e juros legais.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
5. A relação jurídica não é de consumo, visto que o contrato de prestação de serviços para o registro de marca no INPI tem por objetivo fomentar a atividade comercial exercida pela parte autora/recorrente, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. É dever dos contratantes guardar a boa-fé nos negócios desde as negociações preliminares até a execução final do contrato. E viola o princípio da boa-fé ato do fornecedor de serviço que omite falhas na execução do negócio que comprometem o próprio serviço contratado e a confiabilidade para novas contratações (Acórdão 1021257, 07179189720168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 9/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Segundo a inicial, as recorrentes contrataram a recorrida para a prestação de serviços de preparo e formação de depósito do logotipo e marca “TECIDO JUNTO” junto ao INPI, pelo preço de R$1.000,00. Posteriormente, foram surpreendidas com nova cobrança, no valor de R$1.010,00, para o cumprimento de suposta exigência ao exame formal, cujo valor foi regularmente pago. No entanto, as recorrentes foram acusadas de violar direitos autorais de empresa de Santa Maria (RS) e, comunicado o fato à recorrida, novo serviço foi oferecido, ao custo de R$3.896,00. Objetivando resguardar direitos, as recorrentes realizaram pesquisas na internet e constataram reclamações sobre a atuação da recorrida, ocasião em que requereram o desfazimento do negócio jurídico, pedido que foi condicionado ao pagamento de multa rescisória.
8. Em relação ao aditivo contratual, restou evidenciada a violação aos princípios da boa-fé objetiva, que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade aos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido. Assim, configura-se legítima a declaração de nulidade do aditivo contratual e a inexigibilidade do valor, na forma determinada.
9. A ocorrência de fato novo, consistente na exigência de encargos não pactuados inicialmente, comprometeu o interesse das recorrentes à manutenção do vínculo contratual, configurando hipótese de desistência motivada, ante a quebra da confiança levada a efeito pela recorrida. Vale citar: Acórdão 1264178, 07130257920198070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Em relação ao contrato principal, constata-se que o objeto do contrato foi cumprido pela recorrida com o depósito do registro da marca, de modo que as recorrentes são responsáveis pelo pagamento do valor remanescente de R$750,00, acrescido de correção monetária e juros legais, nos moldes estabelecidos na sentença.
11. Ademais, a correção monetária representa mera recomposição do poder de aquisição da moeda e os juros moratórios são devidos por força legal (artigos 406 e 407, do CC).
12. No tocante ao dano moral, os fatos narrados não extrapolaram o âmbito obrigacional. Com efeito, as circunstâncias fáticas não retratam ofensa aos atributos da personalidade da representante da empresa recorrente, assim como não retratam ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica contratante (Súmula 227, do STJ), importando salientar que não ocorreu prejuízo ao regular exercício da atividade empresarial.
13. Por conseguinte, a sentença deve ser confirmada pelos próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Recorrentes condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).